Tribunal: TJPA
Processo: 0807651-15.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807651-15.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES.

AUTORIDADE: JB AMAZON COMERCIO DE MOVEIS LTDA, BRUNO MAIA FERRAZINO

SUSCITADO: UÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.

Caso em exame:

O conflito de competência ocorre em ação de execução de título extrajudicial proposta contra pessoa jurídica referente ao crédito denominado BB GIRO EMPRESA tomado junto a instituição bancária
.

Questão em discussão:

Se as normas consumeristas se aplicam ao contrato firmado entre as partes atraindo a competência do foro de domicílio do consumidor.

Razões de decidir:

No caso concreto, não é possível afirmar, até o presente momento processual, que a empresa executada possui vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática a justificar o seu enquadramento como consumidor. Ademais, o contrato firmado entre ela e a instituição bancária tem como finalidade a obtenção de capital de giro, modalidade de crédito que o STJ, em regra, afasta a aplicação do CDC
. Precedentes do STJ.

Dispositivo:

declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
para processar e julgar de execução n.º 0883052-58.2023.8.14.0301
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022
; REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides em dissenso com o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra JB AMAZON COMERCIO DE MOVEIS LTDA e BRUNO MAIA FERRAZINO. Distribuído para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aquele Juízo, após determinar a citação dos réus, declinou da competência para julgar o processo uma vez que “a relação entre as partes é de cunho consumerista e, como tal, deve prevalecer o foro do domicílio dos consumidores como competente para dirimir a controvérsia, de maneira a facilitar sua defesa em juízo, observando-se a previsão do art. 6º, VIII do CDC, cabendo o declínio de ofício em face da natureza absoluta da competência”.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides recusou a competência, argumentando que “a executada é uma empresa de pequeno porte, que contratou crédito com fim comercial, e não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica ou técnica que justifique a aplicação da legislação consumerista”; afirmou que “o foro da sede da pessoa jurídica não pode ser equiparado ao domicílio do consumidor para fins de competência absoluta, sobretudo tratando-se de execução de cédula de crédito bancário, onde o foro eleito ou do domicílio do credor pode prevalecer”. Sustentou, por fim, a natureza relativa da competência, a qual não poderia ser declarada de ofício.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado, apresentou informações, apenas ratificando a decisão anterior no sentido de reconhecer a natureza consumerista da demanda, sobre a qual deve prevalecer a competência do foro do domicilio do consumidor..

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de execução de título extrajudicial proposta contra pessoa jurídica
referente ao crédito denominado BB GIRO EMPRESA tomado junto a instituição bancária. O juízo suscitado, ao entender que a relação jurídica entre as partes possui características atinentes ao direito do consumidor, houve por bem declinar de sua competência para a comarca na qual se localiza a sede da empresa devedora.

Delineada a questão, com a devida vênia, penso que o juízo suscitado partiu de premissas equivocadas para declarar sua incompetência.

Para afirmar a relação consumerista, o juízo suscitado usou o conceito geral de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com instituições bancárias, inclusive quando se tratar de pessoa jurídica.

Todavia, nos casos em que o contrato bancário for firmado por pessoa jurídica, “a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Sob essa ótica, enquanto para a pessoa física a vulnerabilidade é presumida, para as pessoas jurídicas ela deve ser comprovada para que se permita a aplicação das regras consumeristas.

No caso concreto, não é possível afirmar, até o presente momento processual, que a empresa executada possui vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática. Ademais, o contrato firmado entre ela e a instituição bancária tem como finalidade a obtenção de capital de giro, modalidade de crédito que o STJ, em regra, afasta a aplicação do CDC, conforme precedente abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei)

Sendo assim, inviável o reconhecimento de relação consumerista até o presente momento, deve o processamento prosseguir no juízo para o qual a ação foi previamente distribuída.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
para processar e julgar
ação de execução
n.º 0883052-58.2023.8.14.0301.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, se for o caso.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/07/2025